Tribunal: TJMT
Processo: 1026071-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026071-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), EDINALDO LEANDRO BARRETO - CPF: 038.432.341-32 (EMBARGANTE), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA, ERRO OU DOLO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1026071-39.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
EDINALDO LEANDRO BARRETO e PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA. – ME

EMBARGADO:
RENATO BICUDO SARDINHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDINALDO LEANDRO BARRETO e PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA. – ME
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes, mantendo na íntegra a decisão agravada que “
indeferiu o pedido de realização de nova avaliação da área objeto de expropriação a ser feita por Engenheiro Agrônomo e homologou o laudo de avaliação realizado por oficial de justiça
” (sic).

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
o r. Oficial NÃO FOI CAPAZ DE DAR A DEVIDA IMPORTÂNCIA ECONÔMICA PARA A QUALIDADE DO SOLO DA ÁREA, DESCREVENDO SUAS PARTICULARIDADES, contemplando sua especificação, estrutura e porções do solo, quantidade de argila, nutrientes (elementos minerais micros e macros), os ativos minerais e orgânicos nativos do solo, presença de doenças, nematóides ou não, dentre outras informações, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO FEZ, E MESMO ASSIM SE FUNDOU PARA MOTIVAR O PREÇO APRESENTADO
” (sic).

Afirma que “
o avaliador se valeu somente de um singelo método comparativo de preços defasados, APONTANDO VALORES DE REFERÊNCIA QUE ATÉ PARA OS LEIGOS VALE PELO MUITAS VEZES MAIS QUE ISSO”
(sic).

Aduz que “
o perito limitou por demais a coleta de dados necessários a obtenção de uma conclusão final. Ante isso, entende-se necessária a confecção de nova perícia para fins de complementação da anterior e elaboração de nova avaliação do bem. Em acréscimo, o recurso outrora interposto fora no intuito da realização de nova avaliação, a ser realizada por profissional técnico especializado Engenheiro Agrônomo, atuante na área, capaz de trazer à tona todas as particularidades da área objeto da expropriação e seu respectivo valor diante do cenário de expressiva alta nos preços de terras agrícolas”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando a matéria (Id. 203102668).

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 204205174, sustentando a ausência de vícios no acórdão e, por consequência, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 200617269, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA, ERRO OU DOLO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.

Quaisquer das partes que desejar a realização de nova avaliação deverá fundamentar o pedido de forma prática, não sendo bastante a manifestação genérica do simples inconformismo”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento
do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação a desnecessidade de nova avaliação do imóvel, vejamos:

“Denota-se, portanto, que para uma nova avaliação, faz-se necessária fundada dúvida do magistrado quanto ao valor atribuído pelo avaliador ao bem periciado, ou que haja erro ou dolo na avaliação.

Contudo, quaisquer das partes que desejar a realização de nova avaliação deverá fundamentar o pedido de forma prática, não sendo bastante a manifestação genérica do simples inconformismo.

Em exame ao laudo de avaliação (id. 113613845 - autos de origem), verifica-se que o Oficial de Justiça avaliou o imóvel rural considerando padrão, localização e uso, e com base em pesquisas na região junto a corretores, proprietários rurais, locatários e especialistas em transações rurais, determinou o valor médio do terreno em 330 (trezentas e trinta) sacas de soja por hectare, utilizando a informações do site do IMEA (Instituto Matogrossense de Economia e Agropecuária) acerca da cotação da soja no dia 17/03/2023, estabelecendo o valor total da área em R$ 42.853,80 (quarenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos).

Nesse aspecto, não se visualiza exatamente erro ou dolo do avaliador, nem mesmo dúvida acerca do valor de mercado dos bens, situações que, se presentes, autorizariam o juiz determinar nova avaliação.

Nem mesmo verifica ser necessário conhecimento especializado ou mesmo que o valor da execução comporte a contração de avaliador”.

Assim, evidencia-se a pretensão dos embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENCA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição”.
(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024